Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707362-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA PAULA TAVARES BOTELHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO ANA PAULA TAVARES BOTELHO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 15313140, págs. 92/5), que, na ação de obrigação de fazer movida contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na limitação dos descontos de empréstimos em conta-corrente em 30% da sua remuneração líquida, in verbis: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, mas indefiro a tramitação sigilosa do feito por falta de amparo legal. Trata-se ação ordinária com pedido de concessão de tutela provisória para limitar todos os descontos com empréstimos a 30% dos rendimentos brutos da autora ou, subsidiariamente, limitar a 30% dos valores creditados em conta corrente. Decido. Inicialmente, deverá a parte autora juntar cópia dos respectivos extratos da conta corrente em que os descontos estão ocorrendo. Por outro lado, não verifico a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória. Embora se vislumbre, pelos fatos narrados, o grau de endividamento da autora, verifico que não há alegação de qualquer vício de vontade nas contratações realizadas pela parte nem ilegalidade nos descontos, uma vez que a limitação de 30% para consignados está sendo observada (ID n. 58256038). Na hipótese e em juízo de cognição sumária, não vislumbro a alegada violação à dignidade da autora. Ao contrário, não há como respeitar a dignidade inerente a qualquer ser humano sem respeitar suas manifestações de vontade livre e legalmente exaradas. No caso, o respeito à autonomia da vontade, além de garantir segurança jurídica ao sistema financeiro como todo, reputo a autora pessoa capaz de gerir suas próprias finanças sem interferências de quem quer que seja e sem a tutela do Estado, devendo a requerente adotar, em tese, as providências cabíveis caso verificada sua possível insolvência civil. A gestão do patrimônio pessoal é responsabilidade de cada indivíduo, no exercício livre da sua capacidade civil. Não há amparo legal para que o Poder Judiciário intervenha nas relações contratuais livremente firmadas se não há qualquer das nulidades do art. 166 do Código Civil, ou vícios de consentimento ou cláusulas nulas e/ou abusivas à luz do CDC. Diante disso, ausente a probabilidade do direito, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada no Centro Judiciário de Resolução de Conflitos e Cidadania Superendividados (CEJUSC/SUPER), [...].” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Nas razões recursais, a agravante-autora alega que é servidora pública, que aufere renda mensal de R$ 6.346,62 e que os descontos de empréstimos efetuados pelo Banco-agravado em folha de pagamento e em conta corrente são abusivos, pois comprometem sua subsistência e a colocam em situação de miserabilidade. O contracheque referente a dezembro de 2019 não descreve a referida remuneração mensal, mas demonstra que a agravante-autora exerce cargo público na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que celebrou um contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento com o Banco-agravado, com prestação mensal no valor de R$ 1.185,97, respeitada a margem consignável de 30% (id. 15313140, pág. 140). Ressalte-se que no referido contracheque de dezembro de 2019 há também a informação de que a remuneração da agravante-autora é creditada na conta corrente no 88638 da agência 10134 do Banco-agravado. Com relação aos descontos de empréstimos em conta corrente, a agravante-autora juntou aos autos extratos bancários dos meses de agosto de 2019 a fevereiro de 2020, nos quais estão discriminados diversos débitos realizados pelo Banco-agravado, mas na conta corrente no 5777 da agência 267 (id. 15313140, págs. 97/138), e não na conta corrente cadastrada em seu contracheque. Desse modo, a diferença entre a remuneração da agravante-autora descrita nas razões recursais e a constante do seu contracheque, bem como a existência de duas contas correntes de sua titularidade administradas pelo Banco-agravado, impedem a análise da alegada abusividade dos descontos de empréstimos, o que, por consequência, evidencia a ausência da probabilidade do direito. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o Banco-agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo, inclusive sobre o enquadramento do processo como segredo de justiça (indisponível a consulta da tramitação processual no Primeiro Grau), embora indeferido tal pedido na r. decisão agravada. Publique-se. Brasília - DF, 30 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora